Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-10.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005137-10.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA MACIEL NETO - CPF: 070.177.375-80 (RECORRENTE), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005137-10.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Antônio Pereira Maciel Neto

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E OUTROS DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS E DO CONSUMIDOR E NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 – STJ)

Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente e contratações bancárias em nome do autor, sem sua autorização, porquanto é situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor não comprovou que não residia na cidade de Alto Alegre/RR, no ano de 2015, quando as dívidas foram supostamente contraídas, considerando ser natural daquele estado.

Discorre o Autor que ao realizar empréstimo pelo aplicativo do Banco Bradesco, teve seu pedido negado e ao comparecer a agencia descobriu que o seu “score” estava baixo, pois existia pendencia em nome do Banco do Brasil. Alega que entrou em contato com o reclamado e tomou conhecimento da existente de uma conta corrente na cidade de Alto Alegre/RR, qual seja conta n. 706, Ag. 8294. Argumenta que jamais sequer passou perto desta cidade, muito menos autorizou alguém a abrir mencionada conta em seu nome. Ao final requer a declaração de inexistência de débitos, exclusão da conta corrente e indenização pelos danos morais.

A requerida, por sua vez, informa que não houve falha na prestação do serviço e, caso tenha havido alguma fraude, esta ocorreu por culpa de terceiro, não havendo dano moral indenizável.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que o autor traz as seguintes dívidas em seu nome, relativas a conta corrente aberta em Alto Alegre/RR:

CDC FINANCIAMENTO – BB CREDIÁRIO

CONTRATO 842371357

10/02/2015

Valor atual
R$2.699,81

CHEQUE ESPECIAL – CHEQUE ESPECIAL CLASSIC

CONTRATO 5000107

18/02/2015

Valor atual
R$ 468,43

CARTÃO MULTIPLO – OUROCARD MASTERCARD

CONTRATO 89236261

16/02/2015

Valor atual
R$11.56

Sendo assim, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito, ao juntar informações que comprovam a existência de dívidas em seu nome, relativas a conta corrente aberta em outro estado, junto ao banco reclamado.

Com isso, a teor do que preceitua o artigo 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Embora a ré tenha apresentado contestação, deixou de juntar documentos comprobatórios da abertura de conta e da regularidade das contratações supostamente firmadas pelo autor, de modo que deixou de desqualificar as provas produzidas pelo requerente.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida comprovar a regularidade das contratações, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Inclusive registro que na manifestação da reclamada constante do id 140423831, o próprio banco informa que o processo foi encerrado como improcedente, pois não foram localizados os documentos apresentados e o contratos assinados por ocasião da abertura da conta, inviabilizando a análise.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar a realização de fraude perpetrada, com a abertura de conta corrente e contratação de créditos em nome do autor, por meio de documentação falsa.

Realço que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Desta forma, a atuação de terceiro fraudador não isenta o fornecedor de serviços do dever de reparação, visto que, conforme entendimento já sumulado pelo e. STJ,
in verbis:

Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto o autor teve seus dados utilizados indevidamente para contratações bancárias.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro inexistente os débitos oriundos da conta corrente 706-4, agência 8294, Alto Alegre/RR, bem como determino seu encerramento. Condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022